Tribunal: TJPA
Processo: 0810009-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810009-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUCAS BENTES DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE FUNDADA NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 506, NA FASE EXECUTÓRIA, EM CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra a decisão que extinguiu a punibilidade do apenado com fundamento no Tema de Repercussão Geral nº 506, embora a condenação tenha se dado com base no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Inconformado, o Ministério Público pleiteia a cassação da decisão por afronta à coisa julgada. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível aplicar o Tema de Repercussão Geral nº 506, do STF, em sede de execução penal, para desclassificar condenação por tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal e, com isso, extinguir a punibilidade do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema de Repercussão Geral nº 506 trata da atipicidade penal da conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando a substância apreendida for
cannabis sativa
(maconha), não alcançando o crime de tráfico dessa substância.

4. Ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha fixado a presunção relativa de que a posse de até 40 gramas de maconha se destina a consumo pessoal, tal parâmetro constitui critério objetivo de julgamento próprio da fase de conhecimento. Sua aplicação é estranha à fase de execução justamente porque depende de avaliação do contexto fático, sendo possível tanto a condenação por tráfico em quantidades inferiores ao limite quanto a conclusão de atipicidade em quantidades superiores, a depender das provas.

5. Extrapola, assim, a competência do juízo da execução penal, por violação à coisa julgada material, a reavaliação das provas do processo de conhecimento, que levaram à condenação do apenado por tráfico, a fim de desclassificar a sua conduta para posse destinada ao consumo pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. O Tema de Repercussão Geral nº 506 não autoriza a desclassificação da condenação por tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal em sede de execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 107, III; CPP, art. 621; LEP, art. 66, I

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 506; TJMG, Agravo de Execução Penal nº 1229977-28.2025.8.13.0000, Rel. Des. Francisco Costa, 9ª Câmara Criminal Especializa, j. 25/06/2025; TJMS, Agravo de Execução Penal 1601386-18.2025.8.12.0000 Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 10/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que julgou extinta a punibilidade de Lucas Bentes da Silva, relativamente à condenação nos autos nº 0801905-52.2021.8.14.0051, com base no tema de Repercussão Geral nº 506 (páginas 10-12, do ID 26982718), interpôs o presente agravo em execução penal.

Sustentou o
parquet
, em síntese, que: (a) o agravado foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), e não pela conduta prevista no art. 28 da mesma lei, objeto do referido tema; (b) a modificação da tipificação penal em sede de execução configuraria afronta à coisa julgada material (páginas 15-21, do ID 26982718).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo improvimento do agravo (ID 27132958).

Em juízo de retratação, o MM. magistrado manteve a decisão agravada (página 25, do ID 26982718).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 29004331).

É o relatório do necessário.

Sem revisão.

Submeta-se o feito a julgamento presencial.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O agravo é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o
parquet
pugna pela reforma da decisão agravada, sustentando, em suma, que o d. Juízo da execução penal não poderia ter aplicado a o Tema de Repercussão Geral nº 506 para extinguir a punibilidade do agravado, porquanto este foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, e não pela conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, de modo que a decisão acabou por afastar, em sede executória, condenação já transitada em julgado.

Tem razão. Vejamos.

O Pretório Excelso, no julgamento do RE 635.659, descriminalizou as condutas previstas no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, quando a substância apreendida for
cannabis sativa
, popularmente conhecida como maconha. Na oportunidade, fixou-se que tais condutas não configuram infração penal, embora permaneçam ilícitas em sede extrapenal, sujeitas a medidas de caráter educativo e administrativo.

Nesse contexto, diante de apenado condenado como incurso no referido dispositivo em razão de consumo pessoal de maconha, poderia o d. juízo da execução reconhecer a extinção da sua punibilidade, nos termos do artigo 107, III, do Código Penal.

Todavia, essa não é a situação dos autos.

Conforme destacado na própria decisão agravada, o apenado foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Para desconstituir a condenação, o MM. Magistrado ponderou que “a quantidade apreendida com o apenado (24,96 gramas) está abaixo do limite de 40 gramas, e não há elementos robustos nos autos que indiquem a intenção de comercialização da droga” (página 12 do ID 26982718).

Portanto, em plena fase de execução, o MM. Juiz reabriu a análise das provas do processo de conhecimento e entendeu por desclassificar a conduta de tráfico de drogas para posse destinada ao consumo pessoal para, então, extinguir a punibilidade do apenado, incorrendo,
data maxima venia
, em manifesta extrapolação de sua competência.

Isso porque a aplicação do Tema de Repercussão Geral nº 506 não autoriza a substituição da sentença penal transitada em julgado por juízo de valor diverso formulado na fase executória, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada.

Ora, ainda que o e. STF tenha, de fato, estabelecido a presunção relativa de que a posse de até 40 gramas de
cannabis sativa
se destinaria a consumo pessoal, tal parâmetro constitui critério objetivo de julgamento próprio da fase de conhecimento. Sua aplicação é estranha à fase de execução justamente porque depende de avaliação do contexto fático, sendo possível tanto a condenação por tráfico em quantidades inferiores ao limite quanto a conclusão de atipicidade em quantidades superiores, a depender das provas, como deixam claras as seguintes teses do Tema de Repercussão Geral nº 506:

(...) 4. Nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/06, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas (...) 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia (...) 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Nesse diapasão, frise-se, não cabe ao juízo da execução penal reavaliar as provas do processo de conhecimento que levaram à condenação do agravado por tráfico de drogas, a fim de desclassificar a sua conduta para posse destinada ao consumo pessoal.

Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência pátria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal, sob o fundamento de que tal reclassificação ensejaria a desconstituição da coisa julgada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n .º 635.659/SP (Tema 506) em sede de execução penal, para fins de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei de Execução Penal (art. 66, I) permite ao Juízo da Execução aplicar lei posterior mais benéfica ao condenado, mas não autoriza a revisão de sentença transitada em julgado com base em alteração de entendimento jurisprudencial. 4. A tese firmada pelo STF no RE nº 635.659/SP reconhece a atipicidade penal da posse de cannabis sativa para consumo pessoal, mas não impede a tipificação da conduta como tráfico de drogas quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, a serem analisados na fase de conhecimento. 5. A desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado não pode ocorrer na via do agravo em execução penal . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: - O agravo em execução penal não é meio processual adequado para desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado . - A aplicação da tese fixada no RE n.º 635.659/SP para fins de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal exige análise de elementos fáticos e probatórios, não podendo ser discutida em sede de agravo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5.º, XXXVI; LEP, art. 66, I; CPP, art. 621 (TJMS, Agravo de Execução Penal 1601386-18.2025.8.12.0000 Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 10/04/2025)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - PEDIDO DE DECLASSIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO APENADO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENCIADO CONDENADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CABEÇA, DA LEI 11.343/2006 - RE 635.659 - TEMA 506 DO STF - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - MATÉRIA AFETA À REVISÃO CRIMINAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se desconhece do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 635.659 (Tema 506), datado de 26/06/2024, no qual o Supremo Tribunal Federal decidiu pela descriminalização da conduta tipificada no art. 28 da Lei 11 .343/2006, presumindo usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas. 2. Contudo, no caso em comento o apenado foi condenado pela prática dos crimes previstos pelo art. 33, caput e art . 40, inciso III da Lei 11.343/2006, com condenação transitada em julgado em 29/04/2024, e não pela prática do delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006 . 3. O agravante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas em razão da posse de 20,9 g (vinte gramas e nove décimos de grama) da substância Cannabis sativa, deve veicular sua pretensão de desclassificação da condenação do apenado para o tipo penal previsto pelo art. 28 da Lei 11.343/2006 por meio de revisão criminal, prevista pelo art . 621 e seguintes do Código de Processo Penal, não sendo o agravo em execução veículo adequado para essa finalidade. Precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. (TJMG, Agravo de Execução Penal nº 1229977-28.2025.8.13.0000, Rel. Des. Francisco Costa, 9ª Câmara Criminal Especializa, j. 25/06/2025)

Portanto, a decisão agravada deve ser cassada, preservando-se a condenação proferida nos autos da ação penal nº 0801905-52.2021.8.14.0051, pelo crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, devendo a reprimenda imposta permanecer no cômputo da pena unificada do apenado, produzindo regularmente seus efeitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, dou provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/09/2025